Tribunal: TJDFT
Processo: 0717788-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717788-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LUCIANA DIAS NOBREGA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO BATISTA DE OLIVEIRA, BRUNO GABRIEL DE LIMA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0706812-08.2024.8.07.0001 ajuizada por LUCIANA DIAS NOBREGA em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 188590241 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por LUCIANA DIAS NOBREGA em desfavor da ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, onde o autor postula em sede de tutela de urgência a ordem para “a autora tenha os mesmos benefícios que tinha no plano anterior, bem como arcar com todas as despesas, até o final da lide, sob pena pecuniária a ser arbitrada por Vossa Excelência, nos moldes dos artigos 84, parágrafo 4o da lei 8.078/90 (Código De Defesa Do Consumidor) c/c artigo 461, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. É necessário pontuar que as partes estão vinculadas por contrato de prestação de serviços. A situação narrada é peculiar, porquanto a parte autora efetivou o contrato com as empresas requeridas para um plano de saúde com abrangência nacional, conforme demonstra o documento de ID 187822062. O contrato foi firmado em 30.01.2020. Ocorre que unilateralmente as requeridas procederam a migração, denominada de readequação de plano, transformando-o em plano de saúde com abrangência regional (área de abrangência geográfica – regional B – Grupo de Municípios) (doc. de ID 187822058 e 187822070). Ou seja, unilateralmente, houve uma alteração do serviço contratado, a fim de restringir a área de cobertura. Ocorre que este procedimento é vedado expressamente pelo Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 51, XIII, vejamos: SEÇÃO II Das Cláusulas Abusivas Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração; Vê-se, claramente, que o comportamento das empresas requeridas modificou unilateralmente o conteúdo do contrato, porquanto restringe a área de cobertura. Portanto, por ofensa expressa ao normativo do Código de Defesa do Consumidor, é forçoso no presente momento reconhecer a abusividade de comportamento e a alteração contratual de restrição de área de abrangência. De outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a restrição da área de abrangência afasta a possibilidade de eventual atendimento médico, caso viagem e esteja em local fora da área de cobertura. Presentes, pois, os requisitos ensejadores da antecipação da tutela, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a obrigação para que as rés retornem o autor à modalidade de Plano de saúde Individual com abrangência Nacional, que fora contratada inicialmente. SOLICITO os préstimos do CJU para que promova a inclusão da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, com nome fantasia: CENTRAL NACIONAL UNIMED, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 02.812.468/0001-06, situada no endereço: Quadra 915 68A - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-150, telefone: (61) 3105-7100, no polo passivo. Intimem-se as requeridas para que, no prazo de cinco dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 3.000,00, limitando-a a R$ 300.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil” Em suas razões recursais (ID 58668178), afirma que a autora alega que seu plano de saúde foi alterado unilateralmente, pois tinha abrangência nacional e foi limitado o atendimento ao Distrito Federal. Informa que cumpriu a obrigação, sendo que procedeu ao restabelecimento do plano em seu sistema, cabendo à Unimed a prestação dos serviços. Defende que a agravante não tem ingerência sobre o restabelecimento do plano nos sistemas da operadora, tampouco autorizar procedimentos, o que configura ato de terceiro. Argumenta que a agravada nunca esteve desassistida, pois o plano continua ativo e apto para utilização. Informa que a área de abrangência do atual plano de saúde ficou limitada ao DF, sendo que a agravada pode utilizar em âmbito nacional, em caso de urgência ou emergência. Defende que informou a consumidora sobre a readequação do plano de saúde. Argumenta que não pode ser realizado procedimento fora da rede credenciada. Discorre sobre a necessidade de redução da multa arbitrada. Defende que deve ser limitado a sua responsabilidade, uma vez que sua atuação é restrita a administração de benefícios. Verbera que compete a Unimed garantir os serviços. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer: a) a concessão de efeito suspensivo para obstar a decisão agravada; b) a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o arresto de valores financeiros através do sistema Sisbajud, nas contas da agravante. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 58680779 determinou que fosse juntado o recibo de pagamento original do preparo. A agravante cumpriu a determinação judicial (ID 58828353). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a decisão agravada determinou que as rés promovam o restabelecimento do plano de saúde coletivo anteriormente entabulado com a autora, em virtude de modificação unilateral do contrato. Verifica-se que a agravada comprovou que era beneficiária do plano de saúde de abrangência nacional (ID 187822062 do processo originário), que foi substituído unilateralmente por novo contrato, com abrangência apenas regional (IDs 187822058 e 187822070, autos de origem). Alega a agravante a ausência de responsabilidade. O contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço por plano de saúde privado, conforme sedimentado pela súmula 608 do STJ. Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que impera a regra geral da responsabilidade solidária dos fornecedores, conforme a jurisprudência desta Corte: CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 438/18, DA ANS. PREENCHIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A questão da incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações securitárias, inclusive, nas que opera plano de saúde, já foi pacificada na jurisprudência pátria, conforme recente súmula editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Verbete no 608, que assim dispõe: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. A rescisão unilateral do contrato sem dar opção ao consumidor de migrar para plano individual ou familiar caracteriza conduta arbitrária e ilícita, em razão de a legislação obrigar a operadora de plano de saúde a possibilitar aos beneficiários migrarem para plano individual, sem período de carência, ainda mais se comprovada a satisfação de todos os requisitos do art. 3o, da RN 438/18, da ANS, para portabilidade de carências. 3. A rescisão contratual unilateral e arbitrária pelas fornecedoras de plano de saúde não constitui mero aborrecimento cotidiano, mas violação direta aos direitos da personalidade do consumidor. 4. Apelos não providos. (Acórdão 1800575, 07056279120228070004, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. AFASTAMENTO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA REPETITIVO No 1.016. REQUISITOS NORMATIVOS. RN 63/2003 ANS. NÃO DEMONSTRADOS. DESPROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. 1. É reconhecida legitimidade passiva ad causam à empresa administradora de benefícios quando assume o papel de negociar com a operadora de plano de saúde o valor do reajuste a ser aplicado ao valor da mensalidade e por força da aplicação das normas e princípios do Direito Consumerista, notadamente o art. 7o, parágrafo único, do CDC e enunciado sumular 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 3. Conforme recente entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.016, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo no 952), no sentido de que "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". 4. Nos planos de saúde individuais ou coletivos celebrados a partir de 01/01/2004, dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária, incidem as disposições da Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003 (substituída pela RN no 563 de 2022), da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais estabelecem que "o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária" e que "a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas" (art. 3o, I e II). 5. O Tema Repetitivo no 1.016, estabeleceu a seguinte tese acerca da forma de cálculo da variação cumulada "A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias". 6. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão observou todo o regramento específico previsto para os casos de reajuste em razão da mudança de faixa etária. 8. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 952 dos julgados repetitivos, a apuração, em recálculo do percentual de aumento, deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença. 7. Negou-se provimento aos apelos. (Acórdão 1791066, 07112623920218070020, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento há fortes indícios de que o plano de saúde da agravada foi alterado unilateralmente pelas rés, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê o art. 51, inciso XIII. Transcrevo: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração; Observa-se que a agravante questiona, ainda, a autorização de procedimentos fora da rede credenciada, todavia, a decisão agravada não decidiu sobre tal ponto. Ao contrário, a obrigação está limitada a restabelecer o plano de saúde anteriormente contratado pela agravada/autora. Quanto ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir a ré a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação da agravante é proceder ao restabelecimento do plano de saúde. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Por fim, observa-se que a agravada questiona a penhora determinada na sua conta bancária para pagamento da multa, contudo, nos autos de origem não há decisão nesse sentido. Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor da agravada, que precisa do restabelecimento do plano de saúde contratado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora